Tribunal: TJDFT
Processo: 0711360-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711360-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATILA VINICIUS DE CARVALHO PESSOA AGRAVADO: MESA DIRETORA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ÁTILA VINÍCIUS DE CARVALHO PESSOA contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança no 0702228-07.2025.8.07.0018, indeferiu a liminar pleiteada. Intimado para se manifestar sobre possível incompetência do Juízo de origem, o agravante requereu a desistência do recurso em petição de ID 70602921. É o relatório. DECIDO. Observa-se que, após a interposição do recurso, o Juízo de origem declarou sua incompetência e determinou a remessa dos autos para o Conselho Especial. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Sem condenação em custas e honorários em fase recursal. Informe-se o Juízo Agravado. À Secretaria para realizar as diligências necessárias para o arquivamento do feito. Brasília, DF, 8 de abril de 2025 16:20:46. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador